Tribunal: TJDFT
Processo: 0742862-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO DA SILVA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta por “UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – UBEC” em desfavor do ora agravante. Pelo “decisum” ora recorrido, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, por não reconhecer a nulidade da citação na fase de conhecimento. O executado interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a nulidade de sua citação na fase de conhecimento, porquanto o mandado citatório foi remetido para um endereço em que não mais residia. Acrescentou que a autora/exequente requereu o desentranhamento do aludido mandado. Em seguida, o agravante passou a discorrer acerca da necessidade de sua citação pessoal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Defendeu, também, a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida pela autora, na fase de cognição. Ao final, o agravante requereu a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão agravada, acolhendo-se integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Isso porque somente o perigo na demora foi demonstrado, uma vez que há “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, tendo em vista que o julgador de primeiro grau determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, o que pode trazer prejuízos financeiros ao ora agravante. Todavia, não há nas alegações vertidas pelo agravante a relevante fundamentação recursal, consubstanciada na probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, CPC). Com relação à alegada nulidade de sua citação, a tese recursal não encontra amparo legal. Com efeito, o parágrafo único, do art. 248, do CPC, é categórico ao firmar a validade da citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado a este recusar o recebimento da carta citatória, declarando por escrito a ausência do citando. A rigor, a carta de citação subscrita por funcionário do condomínio edilício, no qual consta como domicílio do réu, carece de mácula, não sendo necessária a comprovação do efetivo recebimento da citação pelo citando, porquanto há presunção de validade da citação, na qual o aviso de recebimento é firmado por funcionário do condomínio. Quanto à alegação de que não mais residia no endereço para onde foi remetido o mandado de citação, o “decisum a quo”, acertadamente, destacou a ausência de elementos probantes hábeis a demonstrar que o réu/executado, ora agravante, não tinha domicílio no endereço para onde foi enviado o mandado de citação, ao consignar que “... não foi juntado nenhum documento demonstrando que à época seu endereço residencial era outro.”. Por essa razão, não há que se falar em nulidade de citação. No que concerne à alegada prescrição, ainda na fase de conhecimento, cumpre assinalar que a impugnação ao cumprimento de sentença possui campo de cognição limitada, conforme dispõem os incisos do § 1o, do art. 525, do CPC. Dentre as matérias passíveis de serem alegadas pela parte executada, o inciso VII, do § 1o, do art. 525, do CPC, prevê “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” (grifos nossos). Note-se que a norma processual acima transcrita é indene de dúvida quanto à possibilidade de examinar eventual ocorrência de prescrição, somente na hipótese de a referida causa extintiva ter ocorrido após a prolação da sentença na fase de conhecimento. No caso em exame, o ora agravante arguiu a prejudicial de mérito relativa a uma suposta prescrição que teria ocorrido anteriormente à sentença exequenda. Nesse passo, considerando que a tese recursal não revela a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, não há como acolher a pretensão vindicada liminarmente. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravante para que traga aos autos comprovantes de seus rendimentos e de suas despesas, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora